Tribunal: STF
Processo: Rcl 43937
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Samuel Alberti Caram e Victor Alberti Caram, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente, que teria afrontado a autoridade dessa Suprema Corte, no que decidido nos autos da ADPF nº 347-MC. 
    Narram os reclamantes:
    “O auto de prisão em flagrante delito foi convertido em prisão preventiva em desfavor de Samuel Alberti Caram e Victor Alberti Caram, em razão de ter sido encontrado no interior de sua residência na posse de aproximadamente 98 gramas de maconha Canabis sativa L.
    (…)
    A r. decisão judicial de homologação da prisão em flagrante em conversão em prisão preventiva merece correção pela presente via impugnativa, posto não ter se caracterizado e tampouco demonstrado o estado flagrancial de tráfico ilícito de drogas, como descrito equivocadamente por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante delito pela autoridade policial. 
    (…)
    Não foi feita a audiência de custódia, e por isso, não se proporcionou a oportunidade de esclarecimentos destes fatos, de fato sequer foi fundamentado ou declarado judicialmente o motivo legal da sua omissão, apesar de sua obrigatoriedade.” 
    Em face desses argumentos, pleitearam: 
    “Posto isso, respeitosamente requer a Vossa Excelência seja conhecida e provida o presente Reclamação e concedida liminarmente a ordem de soltura em razão da violação do rito legal com ausência de audiência de custódia e com isso a expedição de alvará de soltura.” (grifei)
    Requisitei informações à autoridade reclamada, que foram oportunamente prestadas. 
    Em 26 de janeiro de 2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, tendo em vista a ausência de aderência estrita com o paradigma invocado.
    É o relato do essencial. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 
    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 
    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 
    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 
    O parâmetro de controle invocado pelo reclamante é a ADPF 347-MC, in verbis: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 
    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. 
    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 
    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.”
    Em síntese, os reclamantes afirmam que não houve a realização de audiência de custódia, afrontando a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte nos autos supracitados. 
    Colhe-se das informações prestadas pelo juízo reclamado ter sido proferida decisão da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual determina a realização de audiência de custódia na 27ª Circunscrição Judiciária, por Juízes de Direito que ocupam o cargo de Auxiliar na comarca.
    Ainda sobre as informações prestadas, esclareceu-se que a audiência de custódia não foi realizada em conformidade com o Comunicado Conjunto 1420 de 2020, item 19, datado de 15 de dezembro de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que permaneceu suspensa a realização de audiência de custódia, nos termos do art. 28 do Provimento 2564 de 2020, alterado pelo Provimento 2567 de 2020.
    O reclamante alega, em síntese, que o juízo reclamado não realizou audiência de custódia, infringindo o que consolidado nos autos da ADPF 347 MC do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a obrigatoriedade da realização da audiência de apresentação no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do momento da prisão. 
    Em consequência dessa apontada ilegalidade, defende que o reclamante seja colocado em liberdade, expedindo-se liminarmente alvará de soltura. No entanto, não há pedido de realização da audiência de custódia, motivo pelo qual visualizo ausência de aderência estrita com o paradigma invocado.
    A ausência da audiência de apresentação não é motivo suficiente para desconstituir todos os atos subsequentes, tampouco anular a decisão de piso. Portanto, não decorre da ausência de realização de audiência de custódia, à época dos fatos, a pretendida imediata colocação em liberdade, objeto do pedido do reclamante, que possui como causa de pedir a alegada afronta. Nem poderia, porque este pedido é estranho ao parâmetro de controle invocado, que trata da necessidade de realização de um ato processual e não da legalidade ou ilegalidade de prisão diante de sua ausência. 
    É cediço no Supremo Tribunal Federal a necessidade de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado para a admissibilidade da reclamação constitucional. Quando essa pertinência não é identificada, como é o caso, tem-se ausência de aderência estrita. Nessa senda:
    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SPAgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14). 
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 
    1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15). 
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).”
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 
    1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.
    2. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 26.254-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje de 7/2/2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 44. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação.
    2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da Súmula Vinculante 44.
    3. Aderência estrita não verificada.
    4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC" (Rcl nº 24.176-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 22/08/2018). 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente